Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-98.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-98.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), GERTRUD SCHWANTES - CPF: 162.697.641-49 (EMBARGANTE), ADRIANO VILELA GIOMETTI - CPF: 083.974.328-92 (ADVOGADO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA. PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA ILIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Município de Rondonópolis, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante em execução fiscal de IPTU.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de certidão de matrícula apresentada pela embargante, capaz de ilidir sua legitimidade passiva na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Constata-se omissão no acórdão embargado, que não analisou certidão atualizada da matrícula do imóvel, apresentada tempestivamente, evidenciando a inexistência de vínculo da embargante com o imóvel objeto dos débitos tributários.

4. A certidão de matrícula constitui prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80.

5. O acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes é medida que se impõe quando demonstrada omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

6. A majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de Apelação.

Tese de julgamento:

"1. A certidão atualizada de matrícula do imóvel, demonstrando a inexistência de vínculo do executado com o bem, constitui prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal de IPTU. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando sanada omissão capaz de alterar o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes apresentados por
Gertrud Schwantes
em face do acórdão proferido por esta digna Câmara Julgadora, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Municipal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelada, ora embargante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal no 0002948-98.2015.8.11.0003, movida pelo Município de Rondonópolis, determinando-se o prosseguimento do feito executivo
(Id 225474154).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, uma vez que desconsiderou as provas apresentadas nos autos, que demonstram a ilegitimidade passiva da embargante, visto que ela nunca foi legítima proprietária ou sequer possuidora do imóvel objeto da cobrança no período indicado. Argumenta que a decisão baseou-se na presunção de certeza e liquidez da dívida, sem avaliar a fundo as provas contrárias, especialmente a certidão de cadeia dominial que demonstra a inexistência de vínculo da embargante com o imóvel.

Aponta que
“O acórdão baseou-se na presunção de certeza e liquidez da dívida, sem avaliar a fundo as provas contrárias apresentadas. A presunção de certeza e liquidez pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe o artigo 204 do CTN e o parágrafo único do artigo 3o da Lei no 6.830/80, o que foi devidamente demonstrado pela Embargante.”

Assevera ainda que
“O acórdão menciona jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade de cobrança de IPTU tanto do proprietário quanto do possuidor. No entanto, não ficou claro se foi considerada a situação específica da Embargante, que não se enquadra em nenhuma dessas categorias no período questionado.”

A embargante também alega que, após a publicação da pauta de julgamento, solicitou a análise de uma certidão atualizada emitida pelo 1o Ofício Registral da Comarca de Rondonópolis, a qual não foi considerada no acórdão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que:

“[...]

1. Seja sanada a omissão quanto à análise das provas apresentadas pela Embargante que demonstram a ilegitimidade passiva.

2. Seja esclarecida a obscuridade quanto à aplicação da presunção de certeza e liquidez da dívida, considerando as provas contrárias apresentadas.

3. Seja reavaliada a jurisprudência aplicada ao caso, levando em conta a situação específica da Embargante.

4. Seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Embargante e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal em seu desfavor.

[...]”

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões aduzindo que
“restou cabalmente comprovado, que a embargante não demonstrou que não era mais possuidora do imóvel nos exercícios de 2009; 2010; 2011; 2012. Conforme consta do relatório juntado em id n. 135841106, o imóvel encontra-se na titularidade cadastral da executada desde 1995.”

Relata ainda que
“A matricula apresentada pela embargante tem como ano de abertura o exercício de 2016, enquanto, os tributos em execução são referentes aos exercícios de 2009; 2010; 2011; 2012. Logo, tal documentação não pode afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Gertrud Schwantes
em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora. Por unanimidade, conheceu-se o recurso de apelação interposto pela Fazenda Municipal, que, em razão da ausência de prova de ilegitimidade no período exigido e da presunção de validade da CDA, reconheceu a legitimidade da apelada, ora embargante, para figurar no polo passivo da execução fiscal, determinando-se o prosseguimento do feito executivo (Id 225474154).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando os fundamentos apresentados pela embargante, constata-se que os mesmos merecem acolhimento parcial.

Ab initio
foi devidamente esclarecido no Acórdão, que:

“[...]

O imóvel estaria registrado em nome da executada desde 1995.

A Corte Superior deixa claro que é possível cobrar o IPTU tanto do proprietário (promitente-vendedor) quanto do possuidor (promitente-comprador), já que o titular do domínio (promitente-vendedor) não pode ser excluído de sua obrigação jurídico-tributária sob a alegação de que existe um possuidor do imóvel.

Essa orientação aplica-se, igualmente, aos casos em que o contrato de compra e venda foi registrado em cartório.

O entendimento foi consolidado no STJ pela Primeira Seção, quando do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, representativo de controvérsia, Rel. Min. Mauro Campbell. Eis a ementa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Dessa forma, razão assiste o apelante, pois, para este tipo de tributo (IPTU), é irrelevante se a execução é movida contra o antigo proprietário ou o novo possuidor, ou mesmo contra o promitente vendedor ou comprador mencionados em contrato preliminar ou em escritura translativa não registrada.

No exame da sujeição passiva do imposto, deve-se observar o disposto no art. 130 do CTN,
in verbis
:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.”

Nesse sentido, verifica-se que a apelada não conseguiu comprovar que não seria o responsável pela obrigação tributária atribuída, obrigação que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, observa-se que o principal ponto da pretensão da apelada está relacionado ao fato de que não seria a legítima proprietária 113.675 (id. 220054201) que aponta que o imóvel pertenceria a terceiros.

Contudo, é certo que a referida matrícula se trata de uma prenotação realizada em 13/04/
2016
, não havendo, assim, comprovação de que a apelada não seria a proprietária do imóvel no período apontado pela apelante.

Compreendo, portanto, que não há comprovação indene de dúvida de suas alegações nos autos, inexistindo, por exemplo, apresentação de contrato de promessa de compra e venda ou qualquer registro que demonstrasse que não seria o responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel nos exercícios fiscais mencionados.

No caso, a
apelada apresentou recortes das matrículas de números 70.814, 77.495 e 10.814 (Ids 220054683 – página 11/14 e 220054676 – páginas 25/33), alegando que correspondem à matrícula do imóvel em discussão, o que configura uma indiscutível ofensa ao princípio da unitariedade matricial.

Nesse sentido:

‘EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE E CONTINUIDADE REGISTRAL. ANULAÇÃO DA MATRÍCULA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais. A controvérsia da demanda cinge-se em apurar a existência de irregularidade no registro da segunda matrícula realizada no lote no 252, quadra R, do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES, capaz de ensejar a sua anulação judicial. 2) Na compreensão do art. 176, § 1o, I, da Lei de Registros Publicos (no 6.015/73),
cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra ofensa ao Princípio da Unitariedade Matricial, segundo o qual cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel.
A mesma lei, em seu art. 186, estabelece que, havendo divergência, o assento mais antigo é aquele que confere a titularidade do bem, em observância ao princípio da Prioridade. 3) Compulsando os autos, resta claro que a primeira matrícula (no 2975 do Livro 2 l), além de fortalecida pelo princípio da Prioridade, também obedece às disposições inerentes ao princípio da Continuidade, o qual determina o imprescindível encadeamento entre assentos pertinentes a um dado imóvel e as pessoas neles constantes, formando uma continuidade ininterrupta das suas titularidades jurídicas. Melhor sorte não assiste à segunda matrícula (no 8900 do Livro 2 "Ficha" 01) que, conforme claramente afirmado pelo Oficial, não possui um encadeamento de assentos historicamente aferível, o que coloca em cheque a sua origem. 4) Nesse contexto, e ponderando o sentido das normas mencionadas, entendo que o cancelamento da segunda matrícula no 8900 do Livro 2 "Ficha" 01, versando sobre o mesmo lote da anterior, é medida que se impõe, sob pena de uma mesma coisa prosseguir registrada mediante duas indicações numéricas diversas, em manifesto prejuízo à especificação da unidade imobiliária, o que enfim, caracteriza violação ao princípio da unitariedade matricial. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000926-14.2016.8.08.0004, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4a Câmara Cível).(grifei)

Além disso, o art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece que
"a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída", sendo ilidida apenas "por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite"
(Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único).

Quanto à necessidade de comprovar a inexistência de vínculo com o imóvel destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE OBJETIVA AFASTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONDENOU A SOCIEDADE EMBARGANTE AO PAGAMENTOS DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. (1) PRELIMINARES. (A) ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POIS NÃO PRODUZIDAS AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. TESE REJEITADA. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ADEMAIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONDIZ COM O DEVER DO MAGISTRADO DE VELAR PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS (ARTS. 139, INCS. II E III, E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15). (B) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORQUANTO OS IMÓVEIS OBJETOS DAS EXAÇÕES FORAM ALIENADOS A TERCEIROS ANTES DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, POR MEIO DE CONTRATOS PARTICULARES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PLEITO INVIÁVEL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 112) É FACULTADO AO LEGISLADOR MUNICIPAL ELEGER TANTO O PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR) COMO O POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DO IPTU. NOS TERMOS DO ART. 241, CAPUT, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR N. 7/97), O LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE IPTU DEVE SE DAR NO NOME SOB O QUAL ESTIVER INSCRITA A PROPRIEDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE ALTERAÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA EMBARGANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (2) HONORÁRIOS RECURSAIS. SOCIEDADE EMBARGANTE/EXECUTADA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM 10% SOBRE O VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. (TJSC, Apelação Cível n. 0812615-57.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 08-11-2018).

[...]”

P
rimeiramente, no que tange à alegada omissão quanto à análise da certidão emitida pelo 1o Ofício Registral da Comarca de Rondonópolis, apresentada nos Ids 224310187, 224310189 e 224310192, verifico que assiste razão à embargante.

Ressalta-se que a intimação da pauta de julgamento, marcada para o dia 10 de julho de 2024, foi publicada no DJe em 1o de julho de 2024 (Id 222695666).

Em 6 de julho de 2024, o embargante solicitou a análise da certidão emitida pelo 1o Ofício Registral da Comarca de Rondonópolis, que não foi considerada. (Ids 224310187, 224310189 e 224310192).

A certidão, referente à matrícula no 77.495, livro 02, evidencia a inexistência de vínculo da embargante com o imóvel objeto dos débitos tributários, não foi objeto de análise ou pronunciamento pelo acórdão embargado, configurando-se, portanto, omissão que deve ser sanada.

Noutro giro, ainda que o acórdão tenha mencionado a presunção de certeza e liquidez da dívida, ao deixar de considerar o referido documento, incorreu em omissão, pois não
houve análise ou pronunciamento sobre a certidão atualizada da matrícula no 77.495, livro 02, referente ao lote de terreno bob no 06, quadra no 01, no loteamento 'Chácaras Sítios e Recreio São Rosalvo', apresentada no Id 224310189,
a qual evidencia a inexistência de vínculo da embargante com o imóvel objeto dos débitos tributários
,
avaliando, então, de modo deficitário as provas contrárias apresentadas pela embargante, as quais ilidem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme disposto no art. 204 do CTN e no parágrafo único do art. 3o da Lei no 6.830/80.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO EXCEPCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrado que a decisão proferida no
acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos
, cabível a atribuição excepcional de
efeitos modificativos aos embargos de declaração
, em razão de contradição entre a decisão proferida e os elementos probatórios carreados aos autos. 2. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.” (TJ-SP - EMBDECCV: 20207188620208260000 SP 2020718-86.2020.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 15/06/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020).
(destaquei)

Assim, entendo que os embargos de declaração apresentados por Gertrud Schwantes
devem ser acolhidos, com efeito modificativo ao acórdão proferido na Apelação (Id 225474154).
Portanto,
o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis deve ser desprovido, mantendo-se a sentença do Juízo Singular
, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante e julgou extinta a execução fiscal.

Quanto à majoração dos honorários suscitada pelo apelado, o art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, deve aumentar os honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o.

Por sua vez, o STJ, no julgamento do Tema 1059, definiu que
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, seja monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Assim, considerando o não conhecimento do recurso, conforme o entendimento acima, é devida a majoração dos honorários de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
,
para negar provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e, consequentemente,
majorar os honorários sucumbenciais
fixados pelo juízo singular de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
com fulcro no art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024